Tribunal: STF
Processo: SS 634
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-08
Data de publicação: 1994-06-08

Ementa:
EMENTA: 1. Teto de remuneração de Procuradores da Previdência
Social, segundo o disposto na Medida Provisória nº 409-94,
convertida na Lei nº 8.852-94, em confronto com os artigos 37 e 39,
§ 1º, da Constituição.
2. Relevância dessa questão constitucional,
aliada à amplitude da liminar concedida, a abranger, genericamente,
vantagens ditas individuais, mas reclamadas por meio de mandado
coletivo. Grave repercussão sobre a economia pública.
 Agravo da
associação de classe, a que, por maioria de votos, se nega
provimento.